Tribunal: TJMT
Processo: 0040757-71.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040757-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILCA IZABEL BRANDAO ESPINDOLA LIMA - CPF: 177.433.701-00 (APELANTE), HENRIQUE ALVES FERREIRA NETO - CPF: 353.885.951-53 (ADVOGADO), THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 070.697.359-36 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CDC – IMPROPRIEDADE DO LOCAL AO EVENTO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em análise fática-probatória dos autos, restou configurado, ante ausência de fiação apropriada e falha na rede elétrica do imóvel locado, que a recorrente conduziu por não cumprir com as suas obrigações legais e contratuais como fornecedora enquanto Buffet, a ceder local local apropriado a realização do evento contratado.

2. Com os prejuízos advindos com a ausência parcial de energia, que notoriamente prejudicaram o sistema de som, iluminação e demais atos cerimonias do casamento, ao fim que resta no ressarcimento parcial dos valores despendidos em tais serviços a título de danos materiais.

3. A sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional.

4. Dos fatos expostos dos autos, coligadas as provas produzidas pelas partes, restaram por concluir na existência do dano material e o nexo causal. Com observância ao caso de responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 caput CDC).

5. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

6. Pelos fatos e provas dos autos, a recorrida padeceu de constrangimentos impares em meio ao um dos eventos de maiores impactos na vida de um cidadão comum. Cabe remontar ainda da frustração de ver sua impossibilidade/impotência de contornar a situação vexatória vivenciada no local. Tem-se desta forma como reconhecido em sentença, o dever de indenizar os danos a sua honra e imagem se mostram exigíveis, nos termos do art. 14 caput do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0040757-71.2016.8.11.0041 interposto por BUFFET ILKA BRANDÃO contra sentença proferida na “
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
” onde litigou THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA em desfavor de BUFFET ILKA BRANDÃO, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 108963491 , assim exarou:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento (i) de R$14.148,00 (quatorze mil, cento e quarenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária a partir de cada desembolso; e (ii) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Determino, que do montante fixado do laudo, deverão ser descontados os valores pagos à título de aluguel a partir de 18/08/2017.

Em razão da sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

Irresignada, a requerida/recorrente em sua apelação (ID 108963492) apresentou tese a requerer pela reforma da sentença, pois essa não considerou os termos da contratação firmada entre as partes; não considerou questões abordadas no laudo pericial e nem a sequência cronológica dos fatos, pois, entendeu que a violação da rede elétrica do imóvel por um dos prepostos da autora/apelada (ligação clandestina) foi realizada em razão dos problemas com a instalação elétrica do imóvel, mas alegou que na verdade os problemas havidos decorreram da intervenção dos prepostos da apelada na rede elétrica.

Neste sentido insurgiu contra a sentença se baseou única e exclusivamente no laudo pericial - mínimo temerário, sendo que os peritos cometeram erro grosseiro e inaceitável ao sequer conseguir identificar a espessura dos cabos que guarneciam as instalações elétricas do imóvel e tampouco analisaram a capacidade de carga instalada.

Que as partes firmaram contrato de locação de imóvel e não de prestação de serviços.

Complementou sua argumentação alegando falta de valoração as demais provas produzidas como oitiva de testemunha. Insurgiu contra a sentença que condenou em danos materiais e por seu valor e morais e também no
quantum
.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 108963500 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por THAWANA DRESIK FERREIRA NOGUEIRA, doravante denominado recorrida, em desfavor do BUFFET ILKA BRANDÃO doravante denominada recorrente.

O juiz a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento (i) de R$14.148,00 (quatorze mil, cento e quarenta e oito reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária a partir de cada desembolso; e (ii) de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Determino, que do montante fixado do laudo, deverão ser descontados os valores pagos à título de aluguel a partir de 18/08/2017.

Em razão da sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença se baseou única e exclusivamente no laudo pericial - mínimo temerário, sendo que os peritos cometeram erro grosseiro e inaceitável ao sequer conseguir identificar a espessura dos cabos que guarneciam as instalações elétricas do imóvel e tampouco analisaram a capacidade de carga instalada.

Argumentou que a sentença combatida deve ser reformada pois não considerou os termos da contratação firmada entre as partes e não considerou as demais provas produzidas como oitiva de testemunha, baseando-se única e exclusivamente no laudo pericial, que reputou ser realizado em erro grosseiro e inaceitável.

Por fim insurgiu contra a sentença que condenou em danos materiais e o seu valor, e ainda os danos morais e seu quantum.

Pois bem, o fato se desenvolveu com a contratação para locação de imóvel para a realização da festa de casamento da autora, ocorrida no dia 27/09/2014, ficando pactuado entre as partes que a requerida entregaria o imóvel em seu perfeito estado para uso, inclusive com as instalações elétricas funcionando.

Ocorre no momento da celebração da cerimônia, quando foram ligados os aparelhos eletrônicos, estes não funcionaram, porque a demanda de energia foi maior que aquela suportada na instalação do imóvel, forçando a fase 220 parar de funcionar, com desligamento de todos os aparelhos de ar condicionado do local. Restou incontroverso nos autos a falha no sistema de energia do imóvel.

Por efeito da queda de energia no local, a autora se viu compelida a providenciar uma ligação feita direta do padrão, para fazer o som da festa funcionar, o que, todavia, não foi suficiente para restabelecer o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, forçando desta forma, determinar aos convidados que fossem embora mais cedo, em real ruína da festa.

Situação esta que impingiu constrangimentos à autora a configurar dano moral, bem como prejuízos de ordem material, consistentes nos valores despendidos com decoração, filmagem e buffet.

Ao caso coube por certo a aplicação do código de defesa do consumidor, por se tratar de contrato de locação de imóvel para realização de festa, no caso casamento.

No importe de análise fática-probatória dos autos, restou configurado, ante ausência de fiação apropriada e falha na rede elétrica do imóvel locado, que a recorrente conduziu por não cumprir com as suas obrigações legais e contratuais como fornecedora enquanto Buffet , a ceder local apropriado a realização do evento contratado.

Caberia ainda o dever de prestar a devida informação adequada e a fim de orientar e conduzir a consumidora/recorrida a respeito do local colocado a disposição, inclusive a evitar acidentes e manter segurança aas pessoas no local. Nestes termos tenho que a r. sentença analisou a real desenvoltura dos fatos a consubstanciar que a ligação direta do ramal de energia foi por eles realizada em razão dos problemas com a instalação elétrica, não sendo a referida ligação a causadora da sobrecarga.

Assim não assiste razão a recorrente que não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC.

A recorrente em seu efeito de inconformismo em sede de apelação recursal não conseguiu apontar a ausência de elementos técnicos que desqualifiquem a prova pericial produzida, bem como não restando demonstrada a existência de motivos relevantes a elidirem a sua força probante, é forçoso concluir que o laudo pericial é prova bastante do fornecimento inadequado do local/imóvel e sua ausência de informação ao consumidor, bem como das suas implicações econômicas, revelando-se suficiente a comprovação do dano e seu nexo causal.

Tenho dessa forma que dos fatos expostos dos autos, coligadas as provas produzidas pelas partes, restaram por concluir na existência do dano material e o nexo causal. Com observância ao caso de responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14 caput CDC).

Nos termos do art. 186 e art. 927 do Código civil, o dever de reparar exige a ocorrência do fato lesivo, por ação ou omissão culposa, dano patrimonial ou moral e nexo causalidade entre o dano e a conduta do agente. Situação demonstrada no caso dos autos.

Destarte a sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

O artigo 375 do CPC corrobora com o caso em suma a qual estabelece que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente aconteceu, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial”.

Não se vislumbra razões a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, e consequentemente não há que se falar em reforma de decisão de juízo singular que convictamente se firmou em fundamentação jurídico-racional das provas dos autos.

Ademais salta aos olhos conclusão do laudo pericial (sob ID n. 108963482) que afirmou categoricamente que as instalações elétricas do salão de festas não suportavam a demanda de energia elétrica solicitada por todos os equipamentos presentes no evento conjuntamente aos três condicionadores de ar do local, sem ultrapassar a capacidade nominal do disjuntor geral do quadro de distribuição do salão de festas.

Portanto, não constatando vícios grosseiros, inadmissível ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção da avaliação do laudo pericial, restringindo a insurgência ao campo das alegações, desprovidas de qualquer condão probatório, mister sua manutenção ou mesmo reforma de sentença que nele se fundamentou.

Com os danos ocorridos por conta da falta de informação do local locado e suas condições de disponibilidade ao evento, coube a sentença determinar os prejuízos advindos com a ausência parcial de energia, que notoriamente prejudicaram o sistema de som, iluminação e demais atos cerimonias do casamento, ao fim que restou na condenação ao ressarcimento parcial dos valores despendidos em tais serviços a título de danos materiais. Não há que se falar em reforma de sentença pois irretocável nesse ponto, inclusive em seu valor.

No que toca aos danos morais, restou claro pelos fatos e provas dos autos, que a recorrida padeceu de constrangimentos impares em meio ao um dos eventos de maiores impactos na vida de um cidadão comum. Cabe remontar ainda da frustração de ver sua impossibilidade/impotência de contornar a situação vexatória vivenciada no local. Tem-se desta forma como reconhecido em sentença, o dever de indenizar os danos a sua honra e imagem se mostram exigíveis..

Nesse sentido colho jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFESA DO DIREITO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET. CASAMENTO. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. A insurgência quanto à excludente de responsabilidade não deve ser conhecida, uma vez que a questão não foi ventilada em sede de contestação, restando, portanto, não apreciada na sentença guerreada, tratando-se de evidente inovação recursal. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Configurada a não prestação do serviço por culpa da prestadora de serviço, devida a devolução dos valores adiantados. Há situações peculiares em que os transtornos causados pelo descumprimento contratual ultrapassam a esfera do mero dissabor e violam os direitos de personalidade dos contratantes, sendo cabível a indenização por danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.

A irresignação apelatória não merece prosperar sob este aspecto, muito menos ao quantum arbitrado pelo juízo de piso senão vejamos jurisprudência em seu valor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. EXPEDIÇÃO E ENVIO REGULAR. FALTA DE ACOMPANHAMENTO. ENCARGO DA PARTE REQUERENTE. CERCENAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE "BUFFET". FESTA DE CASAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não induz cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova testemunhal deferida devido à falta de cumprimento das cartas precatórias por omissão imputável à parte que a requereu.

II. Segundo a inteligência do artigo 261, § 2º, do Código de Processo Civil, expedida e enviada a carta precatória, cabe à parte interessada acompanhar o seu processamento e zelar pelo seu cumprimento.

III. Empresa especializada responde pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços de buffet durante festa de casamento, a teor do que prescreve o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Diante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante a compensação dos danos morais sofridos pelo casal recém casado estipulada em R$ 16.000,00. (Processo n. 20150110685854APC - (0019739-62.2015.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 4ª TURMA CÍVEL TJDFT, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA)

Atentando-se às peculiaridades do caso concreto, notadamente à conduta da empresa/recorrente contratada, os prejuízos materiais, o desgaste emocional experimentado pela autora e à natureza do direito subjetivo violado, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização moral mostra-se adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 16% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022